Tribunal: TJSP
Processo: 1000975-51.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DANO MORAL – Ilícito – Negativação indevida - "Quantum" indenizatório fixado no "decisum" (R$ 5.000,00) majorado para R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Verba honorária fixada em 20% do valor da condenação, de acordo com os critérios adotados pela lei - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001009256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000975-51.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
SAIMON WILLIAN BAPTISTA BARBOZA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3° Desembargador
(com declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40279
APELAÇÃO No 1000975-51.2020.8.26.0439
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: LUCIANO CORREA ORTEGA
APELANTE
: SAIMON WILLIAN BAPTISTA BARBOZA
APELADO
: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA
: PEREIRA BARRETO
DANO MORAL
Ilícito
Negativação indevida -
“Quantum” indenizatório fixado no “decisum” (R$
5.000,00) majorado para R$ 10.000,00, observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
caso concreto
Verba honorária fixada em 20% do valor
da condenação, de acordo com os critérios adotados pela lei
- Apelação provida em parte.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de folhas 80/84, cujo relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 87/98).
Alega que, o réu foi condenado ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor que considera ínfimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a reforma do “decisum”, a fim majorar o “quantum” indenizatório para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Contrarrazões às fls. 107/114.
Recurso regularmente processado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 117 e 120). O
apelado não se opõe ao julgamento virtual (fls. 119). Não ocorreu nenhuma
manifestação do apelante, conforme certidão de folhas 121.
É o relatório.
2) Conhece-se do recurso como condição de acesso ao
duplo grau de jurisdição, já que o autor, ora apelante, solicitou na inicial a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, pedido que ainda não foi
examinado pelo magistrado “a quo”.
Trata-se de questão relativa à inscrição do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito (R$ 1.901,18), relativo
ao contrato no 412581728000060, que o demandante alega desconhecer,
sendo imputada ao réu a responsabilidade pela negativação.
Requer o autor que seja declarada a inexistência do débito e
a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 15.000,00.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
para declarar a nulidade do contrato questionado na inicial e condenar o réu a
pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais.
Com efeito, o requerente teve seu nome inscrito,
indevidamente, pelo requerido nos órgãos de proteção ao crédito.
Destarte, o requerido praticou ilícito causador de danos
morais.
O “quantum” indenizatório por danos morais, deve ser fixado
em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma
alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel. Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16/9/2008).
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese” (REsp no 1.347.233
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2013).
O
“quantum”
indenizatório
fixado
pelo
magistrado
sentenciante (R$ 5.000,00) merece majoração, tendo em vista a condição do
autor, a gravidade do evento, considerando ainda os critérios de prudência e
razoabilidade, fixa-se o “quantum” indenizatório por danos morais em R$
10.000,00 (dez mil reais), quantia que está em consonância com a
jurisprudência e que é suficiente para desestimular o ofensor a repetir o ato.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Pedido de indenização por danos morais Protesto indevido Parcial procedência
da ação - Apelo da autora Parcial reforma Dano moral in re ipsa - Valor
pretendido pela recorrente que se afigura excessivo Quantum indenizatório
majorado para R$ 10.000,00, que se revela suficiente para viabilizar as três
funções da indenização por dano moral: punitiva, compensatória e preventiva
(ou dissuasora) Ademais, está em consonância com os precedentes desta 24a
Câmara de Direito Privado em casos análogos - Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.” (apelação no 1002346-53.2015.8.26.0624, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. 31/08/2017, TJSP).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Luciano Correa Ortega, para
condenar o réu ao pagamento ao autor da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), a título de indenização por danos morais, corrigida a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática fornecida
por este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês, a partir do
evento danoso (Súmula 54 do STJ). Arcará o requerido com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
condenação, com atualização a partir da intimação do acórdão pelos índices
oficiais constantes da tabela prática do TJSP.
3) Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39304 – Divergente
Apelação Cível no 1000975-51.2020.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto
Apelante: Saimon Willian Baptista Barboza
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator sorteado, por
entender ausente justa causa à majoração da sanção moral.
Ainda que reconhecido o desvio praticado pelo réu a
explicitar falha na prestação de serviço, nos limites da lide como posta, bem como
considerados os fatos da causa, se entende adequado o valor da sanção moral fixada em
Primeiro Grau a não justificar sua majoração, ainda mais quando se sabe que só deve ser
reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira de forma intensa no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Sendo limitada a responsabilização das partes aos limites
do ajuste, inclusive quando às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (Código Civil
artigo 402), isso quer dizer que, quanto à compensação moral, derivado esse reclamo da
afirmada ofensa a direito, a teor do disposto no artigo 186, do atual Código Civil,
necessária a demonstração do nexo causal relativo a dono de dano por ilícito
extracontratual.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para o autor
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade do autor (artigo 4o do
CDC), como consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitiria a sanção moral
no montante reconhecido, até porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927,
do Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições,
angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca
de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Por decorrência, se entende adequado o valor reconhecido
pela r. sentença de Primeiro Grau, observada a regra de adequação (razoabilidade),
negado provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
1381B173
6
7
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1381FD37
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000975-51.2020.8.26.0439 e o código de confirmação da tabela acima.